Tribunal: TJDFT
Processo: 0720732-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. PRELIMINARES. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA PELO IMPUGNANTE. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR EX-COMPANHEIRO. BEM COMUM. DEVER DE INDENIZAR. ALUGUERES. FRAÇÃO DO BEM DESTINADA A LOCAÇÃO COMERCIAL. MEAÇÃO DO ALUGUEL MENSAL AUFERIDO. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA. TERMO INICIAL PARA COBRANÇA DA OBRIGAÇÃO. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA PARTE CONTRÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. VERBA SUCUMBENCIAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da quantia mensal de R$3.000,00 (três mil reais), a título de aluguel, em razão do uso exclusivo de imóvel comum, pelo período de dezembro de 2016 a maio de 2020.
2. Segundo o Princípio da Dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões de seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Não há se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, haja vista ter o apelante exposto de forma clara as razões de fato e de direito que justificariam a reforma do decisum.
3. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.
4. No caso de impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício. In casu, tendo sido concedido o benefício em primeira instância, e não havendo nos autos prova da capacidade financeira da autora, forçoso o não acolhimento da impugnação.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “se apenas um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da fruição da coisa, indenização essa que pode se dar mediante o pagamento de valor correspondente a metade do valor estimado do aluguel do imóvel”.
6. Se fração do imóvel é objeto de locação comercial, a autora terá direito a metade da importância auferida exclusivamente pelo réu, por mês, a título de aluguel.
7. Considerando que a autora deixou o imóvel sob a responsabilidade do réu, ainda que o bem seja composto por quartos passiveis de serem alugados, mostra-se razoável considerar o bem como um todo e fixar a indenização com base em 0,5% do valor venal do imóvel.
8. O Superior Tribunal de Justiça, em julgados sobre o tema, fixou a data da citação como termo inicial para o pagamento da metade do valor recebido a título de aluguel do imóvel, mantendo-se a obrigação entrementes perdurasse o uso exclusivo por um dos conviventes.
9. A lógica que permeia o marco para fixação do termo inicial relativo à cobrança dos alugueres guarda pertinência com o momento em que o ex-cônjuge/companheiro tem ciência inequívoca da irresignação da outra parte quanto à ocupação do imóvel. Não se verificando a intenção prévia da autora em receber os alugueres, a data da citação do réu configura o termo a quo da obrigação.
10. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária. Não restou demonstrado que a reconsideração do pedido de desistência do feito teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular de seu direito.
11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.